Tribunal: TJSP
Processo: 1029131-31.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA SATI – TESE 938 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA – Incumbência do relator em negar ou dar provimento ao recurso contrário à tese firmada nos termos da nova sistemática processual - Inteligência do artigo 932, IV e V, "b" do CPC – Correto o reconhecimento da cobrança abusiva

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA SATI – TESE 938 DO STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FIXAÇÃO DE MULTA – Incumbência do relator em negar ou dar provimento ao recurso contrário à tese firmada nos termos da nova sistemática processual - Inteligência do artigo 932, IV e V, "b" do CPC – Correto o reconhecimento da cobrança abusiva com determinação de restituição da quantia, bem como a prescrição apenas das parcelas pagas no período anterior ao lapso trienal, nos exatos termos da decisão do STJ – Decisão monocrática mantida – Agravo interno manifestamente improcedente – Fixação de multa em desfavor da agravante - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1029131-31.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado UILSON BATISTA DE
ARAUJO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029131-31.2017.8.26.0576/50001 -Voto no 14555/asc
2
AGRAVO INTERNO no 1029131-31.2017.8.26.0576/50001
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADO: UILSON BATISTA DE ARAUJO JUNIOR
VOTO no 14555/asc
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA TAXA SATI
TESE
938
DO
STJ

AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
FIXAÇÃO DE
MULTA Incumbência do relator em negar ou dar provimento
ao recurso contrário à tese firmada nos termos da nova
sistemática processual - Inteligência do artigo 932, IV e V, “b”
do CPC Correto o reconhecimento da cobrança abusiva com
determinação de restituição da quantia, bem como a prescrição
apenas das parcelas pagas no período anterior ao lapso trienal,
nos exatos termos da decisão do STJ Decisão monocrática
mantida
Agravo interno manifestamente improcedente

Fixação de multa em desfavor da agravante - NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO.
VISTOS.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão monocrática desta relatoria, que,
diante do reconhecimento da prescrição quanto às parcelas pagas a título de assessoria técnica,
antes de 08/06/2014, deu parcial provimento liminar a apelação por ela interposta contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação para condenar a ré a restituir os valores
relativos aos serviços de assessoria, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora da citação, bem como para declarar nulas as disposições contratuais que
obriguem o autor ao pagamento de despesas de assessoria e atividades congêneres.
Em suma, a agravante pede a reforma da r. decisão agravada ao
argumento de que a prescrição deve ser contada da data da celebração do contrato e não do
pagamento, sendo que a cobrança discutida se trata de taxa de despachante, o qual não se
confunde com a taxa SATI, que foi devidamente informada ao consumidor, que assinou termo
de opção para a prestação deste serviço, inexistindo qualquer abusividade.
O agravado ofereceu contrariedade.
Não houve retratação da decisão recorrida, nem oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029131-31.2017.8.26.0576/50001 -Voto no 14555/asc
3
Em sede de agravo interno, o inconformismo da agravante não
veio acompanhado de argumentos em seu favor, na medida em que apenas insiste na ocorrência
da prescrição a ser considerada a data do contrato e não do efetivo pagamento, bem como na
legalidade da cobrança da taxa de despachante.
Contudo, correta a decisão que deu parcial provimento liminar
ao recurso com base no art. 932, IV, b, por ser contrário a acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, em relação ao recurso especial que
reconheceu a prescrição trienal fundada na pretensão de enriquecimento ilícito, bem como
considerou ilegal a cobrança da taxa de assessoria, tendo restado caracterizado que o valor
cobrado pela agravante se refere a essa taxa, conforme se verifica dos fundamentos da decisão
agravada Tema 938.
Ora, o fundamento da prescrição do art. 205, § 3o, IV do CC é
exatamente o enriquecimento indevido da construtora decorrente da cobrança indevida, de
modo que é evidente que o lapso deve ser contado a partir do efetivo pagamento da parcela,
momento que de fato se efetivou o ganho ilícito.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
E como se trata de agravo interno que atenta contra precedente
vinculante recurso repetitivo do STJ , mediante reiteração de argumentos já apreciados pela
decisão monocrática, não colhe o argumento simplista de que é direito da parte obter decisão
do Órgão Colegiado, porquanto o sistema processual vigente não coloca a Justiça à disposição
de quem já teve seu recurso regularmente apreciado, em conformidade com o devido processo
legal, como se viu, donde se tem que o agravo interno é manifestamente improcedente e por
isso ora se aplica multa em desfavor da agravante, fixada em 5% do valor atualizado da
causa, com juros de mora a contar do trânsito em julgado do acórdão, nos termos do artigo
1.021, § 4o, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno e se fixa multa de 5% do valor da causa.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)